Tribunal: TJMT
Processo: 1060511-92.2022.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-21
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCOS ANTONIO BASTOS DE ARAUJO - CPF: 537.737.801-68 (RECORRENTE), MARCOS DOUGLAS WANDERLEY TAQUES DA SILVA - CPF: 838.956.391-68 (ADVOGADO), SOLPAC COMPANY LTDA - CNPJ: 03.874.095/0001-60 (RECORRIDO), ROBSON CARDOSO GUEDES - CPF: 316.724.658-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1060511-92.2022.8.11.0001

Data do Julgamento:

21/07/2023

Origem:

8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:

MARCOS ANTONIO BASTOS DE ARAUJO

Recorrido:

SOLPAC COMPANY LTDA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. COMPRA DE ENERGIA SOLAR COM INSTALAÇÃO E EQUIPAMENTOS. PLEITO JULGADO IMPROCEDENTE. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO DA ENTRADA SEM A CONTRAPRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PELA EMPRESA. IMPERTINÊNCIA. SEM COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação na qual a Recorrente postula obrigação de fazer em face da empresa Recorrida, alegando que firmou contrato para gerar energia solar, onde a empresa disponibilizaria as placas solares, faria a instalação e daria brinde ao consumidor, sendo que sua responsabilidade era o pagamento da entrada de R$ 9.000,00 (nove mil reais), e o restante uma semana antes da efetiva instalação dos equipamentos. Alega que realizou o pagamento, cumprindo sua parte do acordo, contudo, a empresa não prestou os serviços, ficando com o prejuízo, razão pela qual requer a obrigação de fazer c/c danos morais.

2.

A sentença de piso julgou improcedentes os pedidos em virtude da ausência de pagamento do valor da entrada, eis que a parte consumidora não anexou comprovante de pagamento.

3.

Nesse contexto, cabia à Recorrente, o ônus de provar a regularidade do pagamento do valor acordado, ou seja, a entrada de R$ 9.000,00 (nove mil reais), contudo, não há nos autos prova deste pagamento, em que pese haver o contrato assinado, assim, não há como obrigar a empresa a cumprir com sua responsabilidade pela instalação dos equipamentos de energia solar.

4.

Ressalto que a inversão do ônus da prova não é absoluta, cabendo ao Autor comprovar minimamente suas alegações e neste caso, trazer nos autos prova inequívoca do pagamento da entrada, ônus que não desincumbiu, assim, não cumpriu com seu ônus
probatório mínimo.

5.

Ademais, o contrato entabulado por si só, sem o respectivo comprovante de pagamento deste valor, não pode obrigar a empresa a arcar com a instalação do equipamento.

6.

O fato é que, no presente caso, a Recorrente poderia facilmente trazer nos autos prova do pagamento, contudo, manteve-se silente à sua produção de prova, escorando apenas no fato da inversão do ônus, porém, como dito, tal direito não é absoluto.

7.

Destarte, diante da ausência de verossimilhança das alegações autorais, a improcedência dos pedidos formulados na exordial é medida impositiva, devendo ser mantida
in totum
a sentença de piso.

8.

Manutenção da sentença de improcedência.

9.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

10.

Por oportuno, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% sobre o valor da condenação, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos d
o artigo 98, § 3.º do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2023